Tribunal: CARF
Processo: 10580.727573/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa e ao contraditório, nem vício no lançamento se não se verificam as hipóteses de atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PRELIMINAR. NULIDADE. AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO. POSSIBILDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, respeitando-se os limites temporais e materiais em que a contabilidade do contribuinte foi considerada imprestável e desde que haja apenas um critério de aferição para cada fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. III do art. 135 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca quais foram os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS. Artigo 11, Lei n° 8.218/1991.
Enunciado Súmula CARF no 181.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A incidência de contribuição previdenciária se dá sobre a remuneração total do segurado empregado, com exclusão, apenas, daquelas parcelas expressamente definidas em lei.
ÔNUS DA PROVA. A impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que alega, especialmente quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727573/2014-68
ACÓRDÃO
2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa e ao
contraditório, nem vício no lançamento se não se verificam as hipóteses de
atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
LANÇAMENTO.
ARBITRAMENTO. POSSIBILDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de
que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o
movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário, respeitando-se os limites
temporais e materiais em que a contabilidade do contribuinte foi
considerada imprestável e desde que haja apenas um critério de aferição
para cada fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. III do art.
135 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca quais foram os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
2
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS. Artigo 11, Lei
n° 8.218/1991.
Enunciado Súmula CARF no 181.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A incidência de contribuição previdenciária se dá sobre a remuneração
total do segurado empregado, com exclusão, apenas, daquelas parcelas
expressamente definidas em lei.
ÔNUS DA PROVA. A impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que
alega, especialmente quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da Fazenda Pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer dos recursos
voluntários, vencida a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade(relatora), que considerou
inexistir recurso voluntário interposto pelo responsável solidário Cláudio da Conceição. Acordam
os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a nulidade em decorrência da
aferição indireta; (ii) por maioria de votos, rejeitar a nulidade por vício material na apuração da
base de cálculo do lançamento. Vencida a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
(relatora), que acolheu a alegação para cancelar os autos de infração. No mérito, por unanimidade
de votos, dar parcial provimento aos recursos voluntários a fim de: (i) cancelar o DEBCAD no
51.067.141-1 (AI CFL 22); e (ii) excluir do polo passivo o responsável solidário Cláudio da
Conceição. Quanto ao conhecimento e preliminares, a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de
Andrade (relatora) proferiu seu voto na sessão de julgamento do dia 21/01/2026, razão pela qual
a conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça (substituta) não votou nessas
matérias. Designado como relator ad hoc o conselheiro José Márcio Bittes. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro José Márcio Bittes, na parte em que vencido o relator original.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Relator ad-hoc e Redator Designado

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 5027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, André Barros de Moura (substituto integral),
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral), Vanessa Kaeda Bulara de
Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Na condição de relator ad hoc, sirvo-me inicialmente do voto proferido pela
conselheira relatora, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, na sessão de julgamento do dia
21/01/2026, à época integrante deste colegiado, correspondente ao relatório, conhecimento e
preliminares, extraído do arquivo depositado no sistema informatizado do CARF.
Trata-se de 09 (nove) autos de infração de fls. 03/118, apontados em breve quadro
resumo a seguir, lavrados em 25/09/2014, para lançamento de contribuição previdenciária
incidente sobre incidente sobre as remunerações dos segurados empregados referente a 01/2010
a 12/2010.
item materialidade AI Debcad no
Valor (R$)
Descrição da Exigência / Infração
Período
Decisão da
DRJ
a
principal
51.067.133-0
1.389.206,45
Contribuição previdenciária patronal,
incluindo SAT/RAT, incidente sobre
remuneração dos empregados.
Jan/2010 a
Dez/2010
(inclui 13o)
Defesa
procedente
em parte
b
principal
51.067.134-9
100.058,28 Glosa de compensações e retenções não
comprovadas.
—
Auto
mantido
c
principal
51.067.135-7
56.768,55
Contribuições dos segurados descontadas
e não recolhidas.
Jan/2010 a
Dez/2010
(inclui 13o)
Defesa
procedente
em parte
d
principal
51.067.136-5
258.646,31 Contribuições dos segurados não
descontadas pelo sujeito passivo.
Jan/2010 a
Dez/2010
(inclui 13o)
Defesa
procedente
em parte
e
principal
51.067.137-3
287.349,24
Outras Entidades e Fundos (SESI, SENAI,
INCRA, FNDE etc.) sobre remuneração
dos empregados.
Jan/2010 a
Dez/2010
(inclui 13o)
Defesa
procedente
em parte
f
acessória
51.067.138-1
(CFL 38)
18.128,43
Descumprimento de obrigação acessória:
não apresentação de livros e documentos
solicitados (art. 33, §§2o e 3o, Lei
8.212/91).
—
Auto
mantido
g
acessória
51.067.139-0
(CFL 34)
18.128,43
Descumprimento de obrigação acessória:
falta de lançamentos contábeis mensais
dos fatos geradores e contribuições (art.
32, II, Lei 8.212/91).
—
Auto
mantido
h
principal
51.067.140-3
(CFL 59)
1.812,87
Não arrecadação das contribuições dos
segurados sobre valores pagos a título de
prêmios e educação.
—
Auto
mantido
i
acessória
51.067.141-1
(CFL 22)
64.199,24
Não apresentação de arquivos e sistemas
digitais contendo registros contábeis,
fiscais e financeiros – omissão ou
incorreção.
—
Auto
mantido
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
4

Houve termo de sujeição passiva ao sócio da empresa, com base no art. 135, III, do
CTN (fls. 4555/4556).
Para melhor compreensão dos fatos, reproduzo com a devida venia, o Relatório do
acordão ora recorrido:
“(...)
Relatório
EMV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA. teve lavrados contra si os
seguintes Autos de Infração - AIs:
a) AI Debcad no 51.067.133-0, no valor de R$ 1.389.206,45 (um milhão, trezentos
e oitenta e nove mil, duzentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), para
exigência de contribuição previdenciária da empresa, inclusive aquela destinada
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidente sobre as remunerações dos segurados empregados, nas competências
janeiro de 2010 a dezembro de 2010, inclusive décimo terceiro salário;
b) AI Debcad no 51.067.134-9, no valor de R$ 100.058,28 (cem mil e cinqüenta e
oito reais e vinte e oito centavos), para exigência de contribuições previdenciárias
da empresa em decorrência de glosa de compensações e retenções não
comprovadas;
c) AI Debcad no 51.067.135-7, no valor de R$ 56.768,55 (cinqüenta e seis mil,
setecentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos), para exigência de
contribuições previdenciárias dos segurados, incidentes sobre a remuneração dos
empregados, descontadas e não recolhidas, nas competências janeiro de 2010 a
dezembro de 2010, inclusive décimo terceiro salário;
d) AI Debcad no 51.067.136-5, no valor de R$ 258.646,31 (duzentos e cinqüenta e
oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), para exigência
de contribuições previdenciárias dos segurados, incidentes sobre a remuneração
dos empregados, não descontadas pelo sujeito passivo, nas competências janeiro
de 2010 a dezembro de 2010, inclusive décimo terceiro salário;
e) AI Debcad no 51.067.137-3, no valor de R$ 287.349,24 (duzentos e oitenta e
sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), para
exigência de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (FNDE -
Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC, e SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados, nas competências janeiro de 2010 a
dezembro de 2010, inclusive décimo terceiro salário;
f) AI Debcad no 51.067.138-1 (CFL 38), no valor de R$ 18.128,43(dezoito mil,
cento e vinte oito reais e quarenta e três centavos), em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 33, parágrafos 2o e 3o,
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 233, parágrafo
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
5
único, do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06 de maio 1999, por deixar a empresa de apresentar livros e
documentos solicitados pela Autoridade Fiscal.
g) AI Debcad no 51.067.139-0 (CFL 34), no valor de R$ 18.128,43(dezoito mil,
cento e vinte oito reais e quarenta e três centavos), em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso II, do artigo 32, da Lei
no 8.212, de 1991, combinado com o artigo 225, II, e § 13 do RPS, por deixar a
empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
h) AI Debcad no 51.067.140-3 (CFL 59), no valor de R$ 1.812,87 (mil, oitocentos e
doze reais e oitenta e sete centavos), em virtude do descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo no art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 e art. 216, I, "a" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, pois a
empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados incidentes sobre os valores pagos a
título de prêmios e custeio de educação.
i) AI Debcad no 51.067.141-1 (CFL 22), no valor de R$ 64.199,24(sessenta e quatro
mil, cento e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 11, parágrafos 3o e 4o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, na redação dada pela Medida Provisória
n.o 2.158, de 24 de agosto de 2001, por ter deixado a empresa de apresentar
arquivos e sistemas das informações em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
No Relatório Fiscal de fls. 218 a 245, a Autoridade Fiscal informa que o sujeito
passivo é pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade limitada e tem por
objeto social a locação de mão-de-obra temporária ou efetiva nas atividades de
limpeza e conservação de instalações prediais, apoio administrativo, digitação,
digitalização de imagens, carga e descarga, telemarketing, call center, recepção,
telefonia e portaria.
Aduz que as notas fiscais emitidas e os contratos apresentados pelo contribuinte
evidenciam que houve prestação de serviços com cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário a órgão da administração pública
direta, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Na seqüência (sic) informa os documentos analisados solicitados através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal -
TIF.
Quanto às declarações apresentadas em Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social - GFIP, registra que foi observada a situação
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
6
constante dos sistemas previdenciários em 23 de setembro de 2013, data do
início da ação fiscal.
A seguir relata alguns procedimentos incorretos que vinham sendo adotados pelo
contribuinte nas GFIPs e que deveriam ser corrigidos, a saber: declaração em GFIP
da retenção na competência emissão da nota fiscal e não na competência da
prestação de serviço, e informação dos empregados temporários na GFIP de
FPAS 655, e declaração dos empregados cedidos alocados nos serviços contínuos
na GFIP de FPAS 515, juntamente com empregados administrativos.
Informa que o contribuinte retificou GFIPs das competências janeiro a dezembro
de 2010, inclusive 13o salário, e que, tendo em vista a perda da espontaneidade
do sujeito passivo, as contribuições declaradas nas GFIPs retificadoras que
excederam os valores recolhidos espontaneamente foram lançadas em autos de
infração, com a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento),
tais valores foram lançados nos levantamentos GF(remuneração de empregados
em GFIP retificadora apresentada após intimação fiscal - FPAS 655) e GN
(remuneração de empregados em GFIP retificadora apresentada após intimação
fiscal - FPAS 515) e podem ser visualizados na planilha do anexo II.
Aduz que todas as GFIPS do sujeito passivo (FPAS 515 e FPAS 655) foram
declaradas com informações do CNAE 7820500/locação de mão-de-obra
temporária, 1,0 no campo 'alíquota SAT' e FAP 1,0, quando o correto seria para a
atividade de locação de mão-de-obra temporária (FPAS 655) enquadrar-se no
CNAE 7820500, que corresponde ao grau de risco 3, e em relação às demais
atividades desenvolvidas (FPAS 515) - limpeza de prédios e domicílios - em razão
da preponderância das contratações de limpeza e conservação, enquadrar-se no
CNAE 8121400, que também corresponde ao grau de risco 3. Informa que o Fator
Acidentário de Prevenção do Período - FAP é 0,8937. Assim procedeu-se à
apuração e ao lançamento das diferenças de contribuição para o financiamento
do SAT, conforme planilha do anexo III, lançadas no código de levantamento ST
(diferença de contribuição SAT).
Informa na sequência que foram verificadas divergências em relação aos valores
de retenção declarados em GFIP e os valores de retenção destacados em notas
fiscais e/ou nos recolhimentos em guias do código 2631, conforme planilha do
anexo IV. As divergências encontradas foram lançadas nos levantamentos G1
(glosa de divergência de retenção - FPAS 655) e G2 (glosa de divergência de
retenção - FPAS 515).
Também foram glosadas compensações efetuadas nas GFIPS da competência
janeiro de 2010, cuja origem do crédito não foi comprovada pelo sujeito passivo,
esses valores foram lançados nos levantamentos C1 (glosa de compensação -
FPAS 655) e C2(glosa de compensação - FPAS 515).
Registra que, do batimento das remunerações constantes do arquivo digital de
folhas de pagamento no formato do Manual Normativo de Arquivos Digitais –
MANAD, com as remunerações declaradas em Guias de Recolhimento de FGTS e
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
7
Informações a Previdência Social – GFIP, foram constadas remunerações não
declaradas, que foram lançadas nos códigos de levantamento M1 (diferenças de
remuneração - Arquivo MANAD e GFIP -FPAS 655) e M2 (diferenças de
remuneração - Arquivo MANAD e GFIP - FPAS 515).
Informa que na planilha V anexa ao relatório fiscal, fls. 259/430, estão
discriminados os empregados e as rubricas que constam no arquivo digital de
folha de pagamento e que o arquivo digital foi apresentado em CD-R mediante
recibo assinado pelo sócio administrador da pessoa jurídica. Os valores lançados
estão discriminados na planilha VI anexa ao relatório fiscal.
Também foram lançadas nos códigos de levantamento F1 e F2 diferenças entre
folhas de pagamento impressas e GFIPs retificadoras em relação às
remunerações omitidas. Destaca que nesses levantamentos constam empregados
e respectivas remunerações totalmente omitidos de GFIP, como também de
empregados que constam em GFIP com remuneração inferior à da folha,
conforme discriminado na planilha do Anexo VII. Constam ainda deste
levantamento as remunerações das folhas de pagamentos da tomadora Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de Alagoas, totalmente excluídas das
GFIPs.
Destaca que os valores lançados nos levantamentos F1 e F2 não constam no
arquivo digital da folha, diferença em relação aos valores lançados nos
levantamentos M1e M2.
Registra que na tomadora ECT de Alagoas, nas competências de janeiro a março
de 2010, as folhas de pagamento apresentadas não foram declaradas em GFIP,
nem constaram no arquivo digital, e também não houve o desconto das
contribuições dos segurados empregados. Para estas competências foi criado o
levantamento FS (folha não declarada - sem desconto). Observa que na
competência janeiro de 2010 houve desconto da contribuição do segurado
empregado Willams Rodrigues da Silva – único que teve desconto, e o valor foi
lançado no levantamento F1 (folha não declarada em GFIP com desconto do
segurado).
Relata ainda que não foram apresentadas as folhas de pagamento da tomadora
ECT Minas Gerais, e que foram identificados na documentação analisada (termos
de rescisão, recibos de férias, recibos de salário, contratos de trabalho, folhas de
ponto e listagens de controle de pagamento) diversos trabalhadores que não
constaram no arquivo digital da folha de pagamento.
Foi solicitada à contribuinte a apresentação dos documentos de forma a
identificar as remunerações dos trabalhadores e contribuições omitidas (TIF no 7),
parte da documentação solicitada foi apresentada e confirmou as exclusões de
trabalhadores e remunerações do arquivo digital. Nos casos em que as
remunerações dos empregados foram identificadas em recibos de salários e
termos de rescisão houve lançamento nos códigos de levantamento RF
(remuneração não declarada em GFIP, fora do arquivo digital da Folha - com
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
8
desconto da contribuição do segurado - FPAS 655) e RM (remuneração não
declarada em GFIP, fora do arquivo digital da Folha - com desconto da
contribuição do segurado - FPAS 515). As contribuições lançadas estão
relacionadas na planilha do anexo VIII.
As remunerações de empregados identificadas em termos de rescisão e/ou recibo
de salários, sobre as quais não houve desconto da contribuição do segurado,
foram lançadas no código de levantamento RS (remuneração não declarada em
GFIP, fora do arquivo digital da Folha - sem desconto da contribuição do
segurado). Os empregados e as remunerações lançadas estão discriminados no
relatório de lançamentos (RL) do auto de infração.
A fiscalização constatou que parte dos empregados constantes das planilhas que
acompanharam o TIF no 7 e cujos documentos solicitados não foram
apresentados consta na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.
Diante dessas evidências de prestação de serviço conforme RAIS, e considerando
a falta de apresentação de documentos e esclarecimentos por parte do sujeito
passivo, as remunerações dos empregados foram apuradas e lançadas por
aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, com
fundamento nas disposições da Lei no 8.212, de 1991, artigo 33, caput, e §§ 1o, 2o
e 3o, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da Instrução Normativa RFB
no 971, de 2009, artigos 446 e 447, II e § 3o.
Para tais lançamentos foram utilizados os códigos de levantamento A1
(remuneração arbitrada com base na RAIS - FPAS 655) e A2 (remuneração
arbitrada com base na RAIS - FPAS 515). Os empregados, remunerações e
contribuições lançadas e documentos comprobatórios estão relacionados na
planilha IX.
Foram lançadas ainda contribuições incidentes sobre valores pagos em rescisões
trabalhistas (levantamento AP); gratificações de atividade pagas a título de ajuda
de custo (levantamento GR); pagamentos em pecúnia discriminados nas planilhas
do anexo X, a título de alimentação (levantamento AL); cesta básica
(levantamento CB); vale refeição(levantamento RE), assistência médica
(levantamento AM).
Verificados os registros contábeis foram apuradas diferenças entre as
remunerações
lançadas
nas
contas
salários,
gratificação,
indenizações
trabalhistas, férias e 13o salário, e as remunerações informadas em GFIP ou
apuradas pela fiscalização através de folhas de pagamento, recibos de salários,
termos de rescisões e dados da RAIS. Tais diferenças foram lançadas no código de
levantamento DC (diferença de remuneração na contabilidade), conforme
planilha do anexo XIII.
Registra que a Representação Fiscal para Fins Penais cabível, será formalizada, por
compreender o processo débitos de contribuições previdenciárias e destinadas a
outras entidades ou fundos, não declaradas em GFIP, abrangendo condutas que,
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
9
em tese, constituem ilícitos penais previstos nos artigos 168-A e 337-A do Código
Penal ou no artigo 1o, inciso I, II e IV, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Foi considerado como responsável solidário, nos termos dos artigos 124, I e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN, pelos créditos tributários lançados
nos Autos de Infração Debcads nos 51.067.133-0, 51.067.134-9, 51.067.135-7,
51.067.136-5, 51.067.138-1, 51.067.139-0, 51.067.140-3 e 51.067.141-1, o sócio
administrador Cláudio da Conceição, sendo emitido o respectivo Termo de
sujeição passiva.
A autuada foi cientificada do lançamento em 29 de setembro de 2014, tendo
apresentado sua impugnação em 29 de outubro de 2014, conforme peça de fls.
4563 a 4580, subscrita por seu representante legal, alegando em resumo o que
segue.
Inicialmente, após relato dos fatos, esclarece que "sempre agiu de forma a
cooperar com a administração fazendária, sempre seguindo suas orientações ao
pé da letra", sendo a opção pelo procedimento de Aferição Indireta no caso
concreto "medida desarrazoada e não amparada na lei, haja vista a cooperação
do contribuinte e fornecimento de extensa prova documental que deveria ter sido
devidamente analisada pelo auditor fiscal responsável”.
Aduz que, "ao optar pela Aferição Indireta, a administração fazendária, no caso
concreto acabou imputando ao contribuinte obrigação tributária em duplicidade,
haja vista que boa parte dos valores apurados pelo referido expediente, já haviam
sido imputados em autuações diversas". Por esta razão entende que deva se abrir
novo procedimento administrativo de diligência, para se apurar de maneira
apropriada as eventuais infrações reputadas ao contribuinte, sob pena de grave
ofensa ao devido processo legal.
Afirma ser absurdo que a auditora fiscal adote o seguinte procedimento:
"em um primeiro momento inicie a fiscalização mediante o procedimento de
aferição direta e, com base nos documentos disponibilizados pelo contribuinte,
identifique pretensas infrações e formule parte da autuação; em seguida, mesmo
sem abrir do procedimento prévio de aferição direta, decida por optar pela
aferição indireta, a despeito de haver documentação disponibilizada pelo
contribuinte”.
"E assim, no fim das contas, somar os valores aferidos diretamente (no primeiro
momento da fiscalização) com valores pretendidos por uma aferição indireta (em
um segundo momento), o que se concretiza, na prática, como uma apuração
dupla de débitos com métodos distintos, um específico e outro genérico. Ou seja,
verdadeiro bis in idem." No mérito, destaca que alguns dos débitos que
fundamentam o presente auto de infração já são objeto de parcelamento
aderido, conforme se pode comprovar pelos extratos acostados.
Aduz, quanto às demais infrações, que nos autos de infração 51.067.133-0,
51.067.136-5 e 51.067.137-3 - Aferição indireta indevida em conjunto com
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
10
aferição direta e lançamentos previdenciários indevidos - foi extremamente
prejudicado pela metodologia dúplice lançada mão pelo auditor fiscal responsável
pela autuação. Como se sabe o auditor fiscal apurou num primeiro momento
remunerações encontradas na documentação apresentada fora do arquivo
Manad, em seguida lança mão da aferição indireta e usando essa metodologia se
depara com pretensas bases de cálculo bem próximas às da contabilidade. Em
seguida analisa a contabilidade tomando em parte rubricas que correspondem a
uma evidência já identificada pela documentação de forma direta (salário dos
funcionários terceirizados e salários da administração), para em seguida passar a
avançar em contas da contabilidade que não devem ser consideradas como base
de cálculo da contribuição previdenciária (contas de provisão, observados os
ajustes de dezembro, e demais pagamentos que a lei não autoriza a considerar
como integrante de verba salarial). Por fim, considerou indenizações trabalhistas,
indevidamente, uma vez que nesta conta estava lançado o total das rescisões
efetuados pela empresa em 2010, e que, como se sabe, a totalidade das rescisões
não deve servir como base de cálculo para o lançamento previdenciário, pois
apenas uma pequena parte das rubricas contidas nas rescisões, a exemplo de
saldo de salário, horas-extras, décimo terceiro e demais verbas salariais nos
termos da legislação apropriada constituem base de cálculo de contribuição
previdenciária a constar das GFIPs.
Cita a Instrução Normativa RFB 1.477, de 03 de julho de 2014, que autoriza a
aferição indireta em casos similares ao do ora atuante, afirmando estar expresso
no dispositivo os requisitos para que a administração fazendária faça a opção pelo
procedimento da aferição indireta, sendo necessário que a empresa fiscalizada
não apresente escrituração contábil regular, em suma, que se omita ou não
coopere com a administração fazendária na apuração dos créditos tributários. Diz
restar evidente que, na hipótese do contribuinte apresentar documentos, a via da
aferição indireta não deve ser adotada, sendo certo que é da própria natureza das
atividades da auditoria da administração fazendária apurar de forma detalhada,
criteriosa e comprometida o crédito tributário através de fatos e documentação
apresentados pelo contribuinte.
Repisa seu entendimento quanto à aferição indireta, considerando não ser
próprio no caso concreto.
Aduz que tudo indica que "a Auditoria praticou duplo levantamento de débito,
utilizando da aferição indireta e direta concomitantemente, sem qualquer critério;
utilizando o razão, inclusive fazendo levantamento nas contas de apropriação da
contabilidade(transformando-as em base de cálculo para previdência social);
somando conta de resultado com conta de passivo; considerando conta de crédito
com conta de débito; lançando bases de cálculo de GFIPs que a própria
autoridade fiscal orientou o contribuinte retificar para que correspondesse às
folhas de pagamento”.
(...)
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
11
Para sanar dúvidas, faz-se necessária a conversão da imputação infracional em
nova diligência para uma apuração mais detalhada e apropriada, para que não
possa restar dúvidas acerca do crédito tributário.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Quanto aos Autos de Infração Debcads nos 51.067.139-9 e 51.067.140-3 alega que
em momento algum deixou de lançar em título próprios os valores
correspondentes ao salário-de-contribuição; "o que houve em verdade foi que, ao
optar pela aferição indireta, a administração fazendária não observou que a
totalidade dos valores de rescisões trabalhistas -consoante já devidamente
argumentado previamente - não deveriam incluir a totalidade da base de cálculo
previdenciária".
Diz que realizadas novas diligências, as obrigações acessórias não se sustentarão.
No que pertine ao Auto de Infração Debcad no 51.067.138-1, alega que, em que
pese o entendimento da administração fazendária de que o contribuinte não
apresentou a documentação requerida pela legislação, a documentação em
questão foi devidamente apresentada, ainda que tenha sido apresentada na
forma digital apenas.
Já no que tange ao Auto de Infração Debcad no 51.067.141-1, lavrado por ter
havido, no entendimento da administração fazendária, apresentação de arquivos
digitais com omissões, sustenta que tal alegação não merece prosperar, pois "os
arquivos em questão foram apresentados conforme estrita observância da
instrução normativa da época, a qual indicava que a apresentação deveria ser
feita por contrato". Também nesse caso entende o contribuinte que a promoção
de novas diligências sanará plenamente a divergência apontada.
Ao final sustenta que não restam dúvidas que não devem prosperar as alegações
da administração fazendária que sustenta o Debcad ora impugnado.
Consta na fl. 4.724 pedido de parcelamento direcionado à Delegacia da Receita
Federal do Brasil, no qual o impugnante apresenta discriminativo dos valores que
pretende ser objeto de parcelamento.
O responsável solidário, Cláudio da Conceição, apresenta impugnação, fls.
4744/4765, em 12 de novembro de 2014, na qual após relato dos fatos, repisa os
argumentos da impugnação da empresa e acrescenta alegações relativas a
impossibilidade da sujeição passiva pretendida pela fiscalização, defendendo sua
exclusão como sujeito passivo solidário por não ter incorrido "em qualquer prática
que ainda que remotamente pudesse ser implicado em gestão fraudulenta,
excesso de poderes de gestão, ou similares, capazes de lhe fazer responder
solidariamente."
(...)
Em atendimento à diligência solicitada, o lançamento foi retificado, conforme
informação de fls. 4843/4859.
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
12
Ciente da diligência realizada, a impugnante ratifica todos os argumentos
apresentados na impugnação de fls. 4881/4885, solicitando mais uma vez
diligência para análise da documentação contábil, sem que opte-se pela aferição
indireta, que sustenta inapropriada no caso concreto.
É o relatório. (...)” – destaques da Relatora

Houve protocolo de impugnação de fls. 4563/4580 pelo contribuinte principal e fls.
4744/4765, pelo sócio solidário.
O processo foi baixado em diligência para esclarecimentos e retornou com
informações de fls. 4843/4859 em que restou esclarecido:
a) Retificação do levantamento M2, excluindo as verbas da empregada Aline
Bastos em razão da comprovação da rescisão em 02/2010;
b) Reflexos dessa exclusão em nova planilha Anexo VI, reduzindo o valor dos autos
51.067.136-5 e 51.067.137-3;
c) Quanto ao método de aferição indireta, os itens 9.4 a 9.7, ponderaram que,
para o lançamento que decorreu da não apresentação de documentos, a
fiscalização efetuou os lançamentos por aferição pela RAIS,
d) Quanto à duplicidade de lançamento, esclareceu que as remunerações lançadas
nos levantamentos A1/A2 foram deduzidas na apuração(Anexo XIII), quando do
levantamento de diferenças na contabilidade (lev. DC — Anexo XIII),
e) Que houve parte do lançamento pautado na contabilidade, em que as
remunerações foram extraídas das contas que registram as rubricas da folha de
pagamento, afirmando que, como foram extraídas da RAIS,
f) tais remunerações foram deduzidas da apuração do levantamento DC (diferença
de remuneração na contabilidade) cf. Anexo XIII,
g) foram feitas uma série de correções nos levantamentos A1/A2 da planilha do
Anexo IX (GFIP x RAIS) por duplicidade ou incorreção (item 10 fls. 4847/4849),
h) o item 18 às fls. 4850 menciona que foram excluídos da autuação, valores
atinentes ao FTGS pagos na rescisão trabalhista com base em documentação do
contribuinte,
i) a partir do item 20, a fiscalização tece considerações sobre lançamentos na
conta 321.02.012/Indenizações trabalhistas, afirmando que:
“20. O sujeito passivo apresentou na impugnação duas planilhas que poderiam
aproximar-se dos registros auxiliares mencionados, denominadas "cestas de
rescisão", porém os valores nelas totalizados não foram identificados nos
lançamentos da conta.
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
13
21. Sendo assim, nos casos não individualizados, que impediram a discriminação
das parcelas com incidência das CP (contribuições previdenciárias), os valores
foram mantidos integralmente. Porém, considerando uma grande quantidade de
rescisões existentes no processo e que não estão individualizadas na conta (entre
as fls. 1592 e 2525), em especial nas competências 09 a 12/2010, período que
coincide com a alta rotatividade do contrato com o tomador Correios/Minas, a
fiscalização efetuou um ajuste, por competência.
22. Tal ajuste consiste no cálculo das diferenças entre as somas dos valores
líquidos de todos os termos de rescisão apresentados, não individualizados na
conta, e as somas das parcelas com incidência de contribuições previdenciárias,
de forma a excluir as parcelas que não são base de cálculo. Essas diferenças foram
abatidas dos valores totais no campo "Base de cálculo de CP", nas competências
06 a 12/2010, conforme planilha "Detalhamento da conta Indenizações
Trabalhistas", em anexo.
23. O ajuste mencionado permite considerar todos os termos de rescisão
apresentados e não individualizados na conta. Porém, há que se ressaltar que
esses equivalem a apenas uma parte dos lançamentos na conta
321.02.012/Indenizações trabalhistas.
(...)
24. O fato da conta 321.02.012/Indenizações trabalhistas registrar remunerações
com incidência de contribuições está comprovado e não pode ser desconsiderado.
As informações na planilha "Detalhamento da conta indenizações trabalhistas"
demonstram que nas rescisões os empregados só foram incluídos em GFIP
quando da retificação durante o procedimento fiscal. Torna-se imprescindível a
apresentação dos termos de rescisão registrados na conta, especialmente os não
individualizados. (...)” – destaques da Relatora

Sobreveio o acórdão de fls. 4929/4969 julgando a defesa:
 procedente em parte com relação aos autos de infração Debcad nos
51.067.133-0 e 51.067.135-7 (cf. retorno da diligência acima) para excluir os
lançamentos da empregada Aline Bastos nas competências 03 a 12/2010,
inclusive 13° salário, sendo, portanto, indevidos os lançamentos da suposta
remuneração no levantamento M2 (diferença de remuneração - arquivo
MANAD), mantendo apenas para 02/2010,
 por consequência reflexa, procedente em parte com relação aos autos de
infração Debcad no 51.067.136-5 e 51.067.137-3,
 improcedente em relação aos Debcads nos 51.067.134-9, 51.067.138-1,
51.067.139-0, 51.067.140-3 e 51.067.141-1.
Fl. 5038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
14
Devidamente intimado às fls. 5022, houve protocolo de recurso voluntário de fls.
4973/4995. Em breve síntese, alegou a empresa recorrente:
a) preliminarmente:
i-
utilização de aferição indireta de forma injustificável, sem amparo legal, por
considerar que não houve recalcitrância ou omissão do contribuinte para
disponibilizar informações e provas,
ii-
autuação com argumentação genérica,
iii-
imprecisão do Anexo III – “Levantamento DC dif. de remuneração na
contabilidade), por não considerar os meses de Abril e Agosto/2010, em que
se constatam diferenças negativas,
iv-
lançamento de valores da conta de provisão, pertencente ao grupo do
passivo como conta de resultado, sendo que esse tipo de levantamento
deve ser desprezado, assim como todo seus reflexos gerados por esta
planilha, por ferir os princípios da legalidade, impessoalidade e da
moralidade e do confisco,
v-
invalidade de uso da soma de valores aferidos diretamente (no primeiro
momento da fiscalização) com valores pretendidos por uma aferição indireta
(em um segundo momento), o que se concretiza, na prática, como uma
apuração dupla de débitos com métodos distintos, um específico e outro
genérico,
vi-
apuração dupla de débitos com métodos distintos, um específico e outro
genérico ao somar os valores aferidos diretamente (no primeiro momento
da fiscalização) com valores pretendidos por uma aferição indireta (em um
segundo momento),
vii-
que as retificações de folha de pagamento e retificação de GFIPs se deram
por orientação da autoridade fiscal quando da fiscalização.
b) No mérito:
i- que a atividade da empresa é risco mínimo 1% por não ter histórico de acidente,
ii - contribuinte possui escrituração contábil regular do livro diário número 15,
devidamente autenticado pela junta JUCEB,
iii- rubrica de Indenizações é uma conta que é lançados rescisões, indenizações,
provisões, inclusive ajustes conforme crédito no dia 31.12.2010, no valor de R$ 72.395,96, que a
fiscal não considerou porque era crédito, assim também no cruzamento do mês 04 e 08 as
diferenças foram menores a mesma não fez o abatimento. Observe-se ainda que há uma confusão
não devida do regime de caixa com regime de competência (fls. 4983),
Fl. 5039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
15
iv- que a autoridade fiscal mandou retificar todas as SEFIP já corrigidas, agora
apresenta um débito por conta da SEFIP, e a fiscal também lançou na DEBCAD 51.067.1330-0 a
título de GF, GN,
v- que a RAIS não deve servir como base taxativa de aferição tributária, sendo certo
que a SEFIP é o documento mais apropriado e para provar, acosta demonstrativo que demonstram
o referido equívoco da administração fazendária,
vi - que no DEBCAD 51.067.137-3, equivocadamente, apurado por aferição indireta.
a auditora considera 5,8% para todos os FPAS, enquanto o FPAS 655 é 2,5% referente ao salário-
educação e o FPAS 515 é 5,8% (destacando que o volume da mão de obra temporária chega a 71%
da folha de pagamento total, o que leva a uma grande distorção nos cálculos da fiscalização),
vii - que a autoridade fiscal deixou de analisar a documentação e observar dentro
de cada rescisão as rubricas que deveriam corresponder às GFIPs preenchidas (fls.
4984), assim, o cruzamento de informações deveria ter se realizado de maneira
detalhada, e não com base em uma aferição indireta,
viii - pede nova conversão do processo em diligência para que se apure com
precisão o crédito tributário, pela aferição direta, considerando apenas a base de cálculo
apropriada, e nunca a totalidade da rescisão trabalhista indistintamente, juntando cópia do livro
Razão referente à conta utilizada pela auditora, comprovando que nesta conta estão lançados
inclusive multas rescisórias de FGTS, parcelamentos previdenciários, etc. que não devem integrar
salário contribuição, portanto não compõem base de cálculo previdenciária,
ix – que as GFIPs retificadoras foram inclusive objeto de parcelamento,
O contribuinte recorrente reitera suas alegações da defesa quanto à:
(i) irregularidade na base de cálculo e tb por uso de aferição indireta para as
DEBCADs 51.067.133-0, 51.067.136-5 e 51.067.137-3 e das obrigações acessórias DEBCADs
51.067.139-0 e 51.067.140-3,
(ii) inconsistências de informações cruzadas entre o tomador de serviços e o
prestador para a DEBCAD 51.067.134-9, salientando as identidades de valores entre as notas
emitidas e os valores pagos pelos tomadores, ainda que haja divergência de datas, mas as
divergências, como devem ser, não ultrapassam o interstício de um mês, não implicando em um
não recolhimento de obrigações tributárias devidas, mas apenas recolhimentos feitos em datas
diversas daquelas que seriam estritamente apropriados, ou seja, diferença contábil entre regime
de competência e regime de caixa ,
(iii) erro na base de cálculo da DEBCAD 51.067.135-7 por falha de sistema do
MANAD não causado pelo contribuinte: exemplo o caso da funcionária ALINE DOS SANTOS
BASTOS, PIS 129.31576.08-7 demitida em fevereiro de 2010 (documentação acostada). No caso
em debate a administração fazendária afirma que há diversas informações repetidas acerca da
mesma funcionária integrando a base de dados do MANAD. Ocorre que no caso concreto,
Fl. 5040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
16
aparentemente o que se deu, foi uma indução a erro do contribuinte por conta das orientações
da administração fazendária (fls. 4989),
(iv) a improcedência do DEBCAD 51.067.138-1 por ausência de documentação,
afirmando que foi devidamente apresentada, ainda que na forma digital apenas, com contradição
da própria auditoria no Anexo VII,
(v) a improcedência da DEBCAD 51.067.141-1 posto que apresentou SEFIP e folhas
de pagamento em papel, aceitas pela fiscalização e após, exigidas em meio digital,
(vi) a impossibilidade de responsabilidade solidária na medida em que não há
recolhimento dos descontos terceiros, mesmo porque no faturamento de empresa era retido
tomador 11% para o INSS, o que podia representar a totalidade dos créditos ou não, quanto a
terceiros a empresa recolhia (fls. 4992), mencionando o art. 134, VII do CTN e ausência de dolo
para o art. 135, III, do CTN.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Márcio Bittes – Relator ad hoc.

O recurso voluntário da empresa, na condição do contribuinte principal, é
tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Destaco que não houve recurso protocolado pelo responsável solidário,
reconhecendo, portanto, de imediato, a preclusão.

PRELIMINARES
1. Da alegação de nulidade por vício formal
A empresa recorrente aduz que a autuação é nula posto que a autoridade fiscal se
valeu da adoção de 02 métodos de base de cálculo, de forma simultânea.
Inicialmente esclareço que, para que se decrete a nulidade da autuação, deve restar
comprovado o descumprimento dos requisitos dos artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de
06/03/72, que reproduzo adiante:

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
Fl. 5041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
17
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.(...)” – destaques da Relatora

Em que pese as alegações do recorrente sobre a nulidade do auto de infração por
conter diversos vícios, atinentes à (a) imprecisão na descrição do fato tributário, indevidas
presunção legal e utilização da aferição indireta por parte da autoridade fiscal, (b)
consequentemente, violação do princípio da verdade material, do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa, a documentação trazida aos autos, não faz prova do alegado.
Não vislumbro que tenha ocorrido no caso dos autos.
Além disso, é pertinente o uso de dois métodos desde que para fatos geradores
diversos. A fiscalização, nesse ponto, esclareceu a metodologia usada quando do retorno da
diligência de fls. 4843/4859.
O entendimento não é novo nesta Corte. Reproduzo parcialmente, declaração de
voto de titularidade do então Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto1, com relevantes
considerações, em que pese ter restado vencido, na ocasião:

“Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Com o devido respeito, divirjo do voto do ilustre relator, uma vez que entendo
que não havia outros meios para que a Recorrente afastasse a aferição indireta
realizada pelas autoridades fiscais.
O artigo 32, II, da Lei n.o 8.212/91 estabelece que a empresa deve registrar em
sua contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições, sendo que o §6o
do artigo 33 da Lei n.o 8.212/91 autoriza a apuração das contribuições por

11 Acórdão n. 2301.005.235, em sessão de abril de 2018.
Fl. 5042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
18
aferição indireta quando a fiscalização constata que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e
do lucro, conforme abaixo:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento da; remunerações pagas ou creditadas a
rodos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Art. 33.......................................................................................
§ 6o Se. no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço.
do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
No tocante aos fatos geradores objeto do presente processo administrativo, a
apuração das contribuições por aferição indireta era regulamentada pelo Decreto
n.o 3.048/99, pela Ordem de Serviço DAF n.o 209/99, e pela Instrução Normativa
n.o 18/00, conforme abaixo:
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999:
Art. 235. Se. no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do
faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de
ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Ordem de Serviço DAF n° 209. de 20 de maio de 1999:
(...)
Como se vê, a aferição indireta pode ser utilizada quando a contabilidade não
espelhar a realidade econômico-financeira da empresa por omissão de qualquer
lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro.
Tal qual muito bem exposto no voto do ilustre Conselheiro Relator, foi realizada
fiscalização do trabalho em uma das filiais da Recorrente, na qual constatou se
falta de registro na contabilidade de horas extras pagas aos empregados daquela
filial. Como decorrência da fiscalização do trabalho, deu-se início à fiscalização
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
19
tributária, de modo que tal situação consta expressamente no relatório fiscal (efl.
177):
Durante a ação dos Auditores Fiscais da Previdência Social na empresa ficou
constatado que as horas extras pagas aos empregados da Telenge, através
de recibos paralelos, como foi mencionado acima, não foram lançadas em
títulos próprios de sua contabilidade, não registrando o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, infringindo, portanto, o artigo
32, II da Lei 8212/91 e o artigo 225, II, parágrafo 13, I e II do RPS aprovado
pelo Derreto 3048/99. Em razão do exposto, aplicamos o que reza o artigo
33 parágrafo 6 da Lei 8212/91 e o artigo 235 do RPS, item VII, 51 da Ordem
de serviço INSS/DAF 209 de 20.05.99 e também o art. 49 da Instrução
Normativa 18 de 11.05.2000.
Não se nega aqui a clara prática irregular praticada pela filial da Recorrente no
caso exemplarmente examinado pela fiscalização do trabalho. O que se discute
aqui diz respeito à extensão dos efeitos decorrentes da fiscalização do trabalho
para todas as transações econômicas envolvendo a Recorrente e seus
empregados ou trabalhadores avulsos de todas as filiais.
Todavia, o fato de que a contabilidade da filial analisada pela fiscalização do
trabalho estava descasada da realidade e, portanto, poderia ser desconsiderada
para fins de apuração de contribuição previdenciária por aferição indireta não
torna imprestável a contabilidade de todas as filiais da Recorrente.
Se fosse assim, chegaríamos ao exemplo esdrúxulo da constatação de um
pagamento não registrado na contabilidade em uma filial em Macapá de uma
grande empresa, como um banco ou um supermercado, ter o condão de
descaracterização da contabilidade de todas as filiais daquele banco ou
supermercado no Brasil inteiro.
Além da falta de limitação espacial dessa presunção com base apenas na
constatação da falta de registro contábil, também haveria uma falta de limitação
temporal, isto é, o fato de ter sido constatado essa falta de registro em 2001 teria
o condão também de permitir a aferição indireta nos anos subsequentes.
Assim, ainda que a não contabilização das gratificações, horas extras ou
pagamentos a qualquer título aos empregados seja motivo suficiente para o uso
da aferição indireta, não há como usarmos uma constatação de um período e de
uma filial específica para descaracterizar a contabilidade e autorizar o uso da
aferição indireta para todas as filiais e todos os períodos.
Nesse sentido, ainda que o § 2o do art. 58 da Instrução Normativa INSS/DC no
70/02 seja posterior aos períodos de apuração das contribuições previdenciárias
objeto do presente processo administrativo, há que destacar que tal dispositivo
normativo somente exterioriza uma questão de bom senso, isto é, a aferição
indireta somente poderá ser utilizada nos períodos em que ocorreu algum fato
que autorize a sua utilização. Em outras palavras, tal norma explicita uma
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
20
limitação temporal para o uso da aferição indireta, uma vez que esta somente
pode ser utilizada no período em que foi constatada que a contabilidade do
contribuinte não refletia a realidade.
Ademais, considerando que se trata de presunção de que a contabilidade não
reflete a realidade, cabe pensar qual seria a documentação a ser apresentada pela
Recorrente que poderia afastar a presunção. Com o devido respeito ao voto
vencedor do ilustre relator, não vejo outra documentação a sustentar as
afirmações da Recorrente no tocante às demais filiais (que não sofreram
fiscalização trabalhista) do que a própria contabilidade da Recorrente.
Por fim, com relação ao critério utilizado para aferição indireta, isto é, o cálculo da
contribuição previdenciária com base no percentual de 40% do valor bruto do
serviço da nota fiscal, previsto na Ordem de Serviço DAF n.o 209/09, não há
dúvida de que este deve ser o critério aplicado no caso de aferição indireta. Em
que pese tal cálculo de aferição indireta esteja adequado de acordo com os
critérios legais, cumpre mencionar que a atribuição de 40% da receita bruta como
custo da mão de obra é bastante alto, tendo em vista se tratar de serviço em que
não são exigido tantos anos de treinamento e especialização. Dessa forma, tal
critério poderia ser discutido no âmbito judicial à luz do princípio da
razoabilidade.
Voto, portanto, pela aplicação da Instrução Normativa no 70/2002 ao presente
caso, limitando-se o uso da aferição indireta ao tempo e lugar em que foram
constatadas as irregularidades.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto” – destaques da Relatora

Portanto, sem mais delongas, a meu ver, a aferição indireta deve somente ser
utilizada, nos limites da lei, aos períodos e fatos geradores em que tenha se constatado que a
contabilidade do contribuinte não refletia a realidade. De outra forma, já para os períodos em que
a contabilidade suportou a escrituração, deve ser afastada a presunção da aferição indireta, que é
medida de exceção.
Por tais motivos, não vislumbro nulidade do auto de infração se não houve dois
critérios para o mesmo fato gerador.
Ainda com relação à preliminares, entendo relevante apontar que durante a peça
recursal, o recorrente aduziu ter sido induzido ao erro (fls. 4988) na medida em que autoridade
fazendário o orientou, em diversos momentos, que deveria ser retificada a GFIPs - MANAD, a
despeito da fiscalização já ter se iniciado. Nesse ponto, entendo que há vício no processo posto
que, sabidamente, a retificação após a fiscalização é vedada por lei.
Além disso, está consignado nos autos, pela própria fiscalização (item 28 fls. 4853)
que a fiscal orientou o contribuinte a retificar a GFIP para incluir valores constantes em RAIS, e
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
21
após tal correção pelo contribuinte, a fiscalização se baseou nessas declarações retificadoras para
efetuar o lançamento fiscal.
Destaco parte do recurso (fls. 4988):
“(...)
Tomemos como exemplo o caso da funcionária ALINE DOS SANTOS BASTOS, PIS
129.31576.08-7 demitida em fevereiro de 2010 (documentação acostada). No
caso em debate a administração fazendária afirma que há diversas informações
repetidas acerca da mesma funcionária integrando a base de dados do MANAD.
Ocorre que no caso concreto, aparentemente o que se deu, foi uma indução a
erro do contribuinte por conta das orientações da administração fazendária.
Durante o período de fiscalização, assim como no caso referido, em diversos
outros casos, a fiscal responsável entendeu que havia uma série de lançamentos
de GFIPs realizados em desconformidade. Nesse sentido determinou que o
contribuinte devesse corrigir tais inconsistências, orientando-os a preencher
novas GFIPs. As solicitações foram reiteradas e subsequentes. Há nos autos
reprodução de trocas de correspondência eletrônica entre o contribuinte e o
fiscal que corroboram a versão ora presentada.
No caso tomado como exemplo, assim, o contribuinte repetiu por diversas vezes
os preenchimentos das GF1Ps pertinentes, por determinação da autoridade fiscal,
até que a mesma atendesse aquilo que esta entendesse por apropriado.
Provavelmente por conta disso é que no MANAD há diversas repetições nesse
caso. E da mesma forma isso deve se dar em outros casos.
Como a auditora insistia que as informações no MANAD seguiam inconsistentes,
exigia que novos envios fossem efetuados. Talvez por conta disso em diversos
casos haja repetições de preenchimento de mais de um funcionário por exercício.
(...)
Convertidos os autos em diligência, a autoridade fazendárias reconheceu seus
erros acerca do caso em comento. Porém a autoridade fazendária não
reconheceu as razões, integralmente, mantendo parcialmente a autuação,
alegando a ausência de provas de que a funcionária, em determinado mesmo,
não teria recebido pagamento. (...)”

E, ainda, a exemplo de fls. 5020 e seguintes, em que se lê:
“Você agora deve realizar aquele mesmo procedimento: Salvar no CD, validar no
SVA, imprimir recibo e assinar, em 2 vias. Se for possível ainda hoje, envie para
mim os arquivos daquelas planilhas de retenções 01 a 12/20.114-em excel, ou no
sistema que vocês fizeram.” Fls. 5014:
“Existem ainda algumas inconsistências na folha e parte delas eu já havia
solicitado a correção. São as seguintes e devem ser corrigidas:
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
22
1. Antônio da Hora e Gersonilton Santos estão com o mesmo CPF.
É necessário corrigir o CPF de um e incluir o CPF e informações do outro.
João Batista do Nascimento e João Santos Nascimento Júnior estão com mesmo
NIT. É necessário corrigir o NIT de um e incluir o NIT e informações do outro.
3. Há outras inconsistências de NIT ou CPF em relação à (sic) diferenças na data de
nascimento ou sobrenome nas competências. Corrigir.
4. Há ainda dois empregados que não constam na folha do 13° salário. Incluir os
relatórios estão anexos. Corrija os dados, gere outro arquivo e envie por email
até- o final da tarde (amanhã 18/03).” Fls. 5015:
“Cristiane.
(...)
A folha de pagamento (MANAD) está cheia de erros na digitação dos nomes dos
trabalhadores, este problema o sistema não acusou pois ele não tem como
identificar que os nomes estão errados.
esses erros estão atrapalhando o trabalho da fiscalização pois. na correlação. o
sistema da GFIP acusa que o trabalhador não está na GFIP e quando vou verificar
ele está. mas o nome difere na folha. Vou dar 2 exemplos:.
Celeste Meire Miguez ixão.naiE1P. e Celeste Meure MiQuez Elias Campos dos
Santos, na GFIP. e Elias Campos doss Antos, na folha.
Outra situação que também provoca diferenças é a existência de mais de um
espaço entre os nomes(o padrão do MANAD é apenas 1 espaço), por exemplo:
Elenilda -Freitas Silva (2 espaços entre Élenida e Freitas), .-na folha..--Elenilda
Freitas Silva, na GFIP (apenas 1 espaço entre Elenilda e Freitas).
Outra pendência que também causa distorções entre-folha-e GFIP é a falta do
CNPJ do tomador na folha de pagamento. Os seguintes tomadores estão sem a
indicação do CNPJ na folha. (devem ser incluídos):
INSS Banco do Brasil(...)Revise todo o cadastro dos trabalhadores e tomadores e
corrija esses e outros erros. porventura existentes, gere outro arquivo e envie por
e-mail.
Essa revisão deve ser feita com máxima atenção 'porque é a última vez que estou
solicitando correções no arquivo, e persistindo erros a empresa será autuada
pela entrega do arquivo com erros.”
E, por fim, fls. 5017:
“Na solicitação de liberação das GFIPs retificadoras (03, 04 e 13/2010) coloque a
data de 18/08 pois a última GFIP só foi enviada no dia 16/08 (sábado).” -
destaques desta relatora
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
23
Nesse sentido, apesar da lei previdenciária (lei 8.212/91 e o decreto 3048/99), não
abordagem expressamente a retificação da obrigação acessória, é pertinente o uso do
fundamento legal da ora tributária, qual seja, o CTN, art. 147 e Parecer Cosit no 38-2003.
Não haveria como se proceder a retificação pelo próprio contribuinte, após o início
da fiscalização da forma como se procedeu. A norma é clara: deveria ter sido feita de ofício, se o
caso.
Nesse sentido, de fato, nos termos do Parecer Cosit no 38-2003, inexiste prazo para
que a autoridade administrativa reveja de ofício o lançamento ou retifique de ofício a
declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente do crédito tributário não
extinto e indevido. Mas, de forma alguma, a autoridade fiscal estaria apta a orientar o
contribuinte a fazer a correção, após o início do procedimento fiscalizatório, para inclusive após,
lavrar o auto de infração, inclusive, com fundamentação legal de deficiência e/ou falta de
obrigação acessória e/ou arquivo digital.
Com base na verdade material, primazia da realidade, segurança jurídica, entendo
que o auto de infração possui vício material na técnica usada para apuração das bases de cálculo,
motivo pelo qual entendo que são nulas, devendo os autos de infração serem cancelados. Por
decorrência lógica, deixo de apreciar individualmente, as demais alegações recursais de mérito.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e dou provimento para
cancelar os autos de infração DEBCADs no 51.067.133-0, 51.067.134-9, 51.067.135-7, 51.067.136-
5, 51.067.137-3, 51.067.138-1 (CFL 38), 51.067.139-0 (CFL 34), 51.067.140-3 (CFL 59), 51.067.141-
1 (CFL 22) por vício material.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes
Relator ad hoc

VOTO VENCEDOR
José Márcio Bittes, Redator designado
Em primeiro lugar, convém dizer que o recurso voluntário está subscrito pelo
representante legal da empresa, Cláudio da Conceição, e, no tópico sobre responsabilidade
solidária, o apelo recursal remete às alegações de defesa em nome da pessoa física (fls.
4.973/4.995).
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
24
Senão vejamos, um dos pedidos do recurso voluntário (fls. 4.995):
(...)
Primeiramente que seja plenamente afastada qualquer hipótese de aplicação da
responsabilidade subsidiária ou solidária ao sócio gestor ora Impugnante, haja
vista (...)
(Destaque do Original)
Em homenagem ao princípio do formalismo moderado, que prioriza o conteúdo e a
finalidade do ato, cabe reconhecer que a peça recursal é conjunta, tendo por objeto o crédito
tributário e o vínculo de responsabilidade.
O voto da eminente relatora concluiu pela ocorrência de vício material no
lançamento o que acarretou o cancelamento dos autos de infração lavrados. Contudo a causa
ensejadora do alegado vício não pôde ser verificada nos autos. Senão vejamos, conforme a
relatora:
Ainda com relação à preliminares, entendo relevante apontar que durante a peça
recursal, o recorrente aduziu ter sido induzido ao erro (fls. 4988) na medida em
que autoridade fazendária o orientou, em diversos momentos, que deveria ser
retificada a GFIPs - MANAD, a despeito da fiscalização já ter se iniciado. Nesse
ponto, entendo que há vício no processo posto que, sabidamente, a retificação
após a fiscalização é vedada por lei.
Além disso, está consignado nos autos, pela própria fiscalização (item 28 fls. 4853)
que a fiscal orientou o contribuinte a retificar a GFIP para incluir valores
constantes em RAIS, e após tal correção pelo contribuinte, a fiscalização se
baseou nessas declarações retificadoras para efetuar o lançamento fiscal.
Destaco parte do recurso (fls. 4988):
“(...)Tomemos como exemplo o caso da funcionária ALINE DOS SANTOS BASTOS,
PIS 129.31576.08-7 demitida em fevereiro de 2010 (documentação acostada). No
caso em debate a administração fazendária afirma que há diversas informações
repetidas acerca da mesma funcionária integrando a base de dados do MANAD.
Ocorre que no caso concreto, aparentemente o que se deu, foi uma indução a
erro do contribuinte por conta das orientações da administração fazendária.
Durante o período de fiscalização, assim como no caso referido, em diversos
outros casos, a fiscal responsável entendeu que havia uma série de lançamentos
de GFIPs realizados em desconformidade. Nesse sentido determinou que o
contribuinte devesse corrigir tais inconsistências, orientando-os a preencher
novas GFIPs. As solicitações foram reiteradas e subsequentes. Há nos autos
reprodução de trocas de correspondência eletrônica entre o contribuinte e o fiscal
que corroboram a versão ora presentada.
No caso tomado como exemplo, assim, o contribuinte repetiu por diversas vezes
os preenchimentos das GF1Ps pertinentes, por determinação da autoridade fiscal,
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
25
até que a mesma atendesse aquilo que esta entendesse por apropriado.
Provavelmente por conta disso é que no MANAD há diversas repetições nesse
caso. E da mesma forma isso deve se dar em outros casos.
Como a auditora insistia que as informações no MANAD seguiam inconsistentes,
exigia que novos envios fossem efetuados. Talvez por conta disso em diversos
casos haja repetições de preenchimento de mais de um funcionário por exercício.
(...)Convertidos os autos em diligência, a autoridade fazendárias reconheceu seus
erros acerca do caso em comento. Porém a autoridade fazendária não
reconheceu as razões, integralmente, mantendo parcialmente a autuação,
alegando a ausência de provas de que a funcionária, em determinado mesmo,
não teria recebido pagamento. (...)”
E, ainda, a exemplo de fls. 5020 e seguintes, em que se lê:
“Você agora deve realizar aquele mesmo procedimento: Salvar no CD, validar no
SVA, imprimir recibo e assinar, em 2 vias. Se for possível ainda hoje, envie para
mim os arquivos daquelas planilhas de retenções 01 a 12/20.114-em excel, ou no
sistema que vocês fizeram.” Fls. 5014:
“Existem ainda algumas inconsistências na folha e parte delas eu já havia
solicitado a correção. São as seguintes e devem ser corrigidas:
1. Antônio da Hora e Gersonilton Santos estão com o mesmo CPF.
É necessário corrigir o CPF de um e incluir o CPF e informações do outro.
João Batista do Nascimento e João Santos Nascimento Júnior estão com mesmo
NIT. É necessário corrigir o NIT de um e incluir o NIT e informações do outro.
3. Há outras inconsistências de NIT ou CPF em relação à (sic) diferenças na data de
nascimento ou sobrenome nas competências. Corrigir.
4. Há ainda dois empregados que não constam na folha do 13° salário. Incluir os
relatórios estão anexos. Corrija os dados, gere outro arquivo e envie por email
até- o final da tarde (amanhã 18/03).” Fls. 5015:
“Cristiane.
(...)A folha de pagamento (MANAD) está cheia de erros na digitação dos nomes
dos trabalhadores, este problema o sistema não acusou pois ele não tem como
identificar que os nomes estão errados.
esses erros estão atrapalhando o trabalho da fiscalização pois. na correlação. o
sistema da GFIP acusa que o trabalhador não está na GFIP e quando vou verificar
ele está. mas o nome difere na folha. Vou dar 2 exemplos:.
Celeste Meire Miguez ixão.naiE1P. e Celeste Meure MiQuez Elias Campos dos
Santos, na GFIP. e Elias Campos doss Antos, na folha.
Outra situação que também provoca diferenças é a existência de mais de um
espaço entre os nomes(o padrão do MANAD é apenas 1 espaço), por exemplo:
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
26
Elenilda -Freitas Silva (2 espaços entre Élenida e Freitas), .-na folha..--Elenilda
Freitas Silva, na GFIP (apenas 1 espaço entre Elenilda e Freitas).
Outra pendência que também causa distorções entre-folha-e GFIP é a falta do
CNPJ do tomador na folha de pagamento. Os seguintes tomadores estão sem a
indicação do CNPJ na folha. (devem ser incluídos):
INSS Banco do Brasil(...)Revise todo o cadastro dos trabalhadores e tomadores e
corrija esses e outros erros. porventura existentes, gere outro arquivo e envie por
e-mail.
Essa revisão deve ser feita com máxima atenção 'porque é a última vez que estou
solicitando correções no arquivo, e persistindo erros a empresa será autuada pela
entrega do arquivo com erros.” E, por fim, fls. 5017:
“Na solicitação de liberação das GFIPs retificadoras (03, 04 e 13/2010) coloque a
data de 18/08 pois a última GFIP só foi enviada no dia 16/08 (sábado).” -
destaques desta relatora Nesse sentido, apesar da lei previdenciária (lei 8.212/91
e o decreto 3048/99), não abordagem expressamente a retificação da obrigação
acessória, é pertinente o uso do fundamento legal da ora tributária, qual seja, o
CTN, art. 147 e Parecer Cosit no 38-2003.
Não haveria como se proceder a retificação pelo próprio contribuinte, após o
início da fiscalização da forma como se procedeu. A norma é clara: deveria ter
sido feita de ofício, se o caso.
Nesse sentido, de fato, nos termos do Parecer Cosit no 38-2003, inexiste prazo
para que a autoridade administrativa reveja de ofício o lançamento ou retifique
de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente
do crédito tributário não extinto e indevido. Mas, de forma alguma, a autoridade
fiscal estaria apta a orientar o contribuinte a fazer a correção, após o início do
procedimento fiscalizatório, para inclusive após, lavrar o auto de infração,
inclusive, com fundamentação legal de deficiência e/ou falta de obrigação
acessória e/ou arquivo digital.
Com base na verdade material, primazia da realidade, segurança jurídica, entendo
que o auto de infração possui vício material na técnica usada para apuração das
bases de cálculo, motivo pelo qual entendo que são nulas, devendo os autos de
infração serem cancelados. Por decorrência lógica, deixo de apreciar
individualmente, as demais alegações recursais de mérito.
Ora, em momento algum constam nos autos que as supostas orientações da
autoridade-fiscal tiveram influência na composição da base de cálculo aferida ou que
influenciaram de alguma forma a conduta do contribuinte, ao contrário, o que se denota é que, ao
constatar as inconsistências entre os valores declarados e devidos, a autoridade fiscal no pleno
exercício do dever de colaboração mútua, informou ao contribuinte em que consistiam tais
irregularidades e qual deveria ser a forma correta de se proceder.
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
27
Se houve algum erro por parte da fiscalização, foi no sentido de prestar todos os
esclarecimentos ao contribuinte, ainda que desnecessários, posto que o conhecimento da norma é
presumido. Logo, não há como prevalecer o acatamento da preliminar de nulidade suscitada.
Vencida a relatora na preliminar, passa-se ao mérito.
Quanto ao mérito, verifica-se que deve se cancelar o DEBCAD no 51.067.141-1 (AI
CFL 22), em virtude da vigência da Súmula CARF no 181:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Em relação à solidariedade do Sr. Cláudio da Conceição, esta deve ser afastada, uma
vez que não restou comprovada a sua participação nos termos s dos artigos 124, I e 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional – CTN. De fato, o Acórdão manteve a responsabilidade tributária
unicamente pelo fato do responsável ser sócio administrador da RECORRENTE, confira (fl. 4965):
A responsabilidade tributária atribuída a Cláudio da Conceição tem por
fundamento o art. 135, III, da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN,
conforme atesta o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 01 (fls. 4555/4556).
A responsabilidade tributária prevista no diploma legal acima citado é aplicável
nas hipóteses em que diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Importa transcrever parte do relatório do Termo de Sujeição Passiva que
fundamenta a responsabilidade solidária. Vejamos.
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e no
curso da ação fiscal iniciada em 23/09/2013, verificamos que o sujeito
passivo infringiu disposições de Leis, conforme está detalhado a seguir:
Não efetuou o recolhimento de parte das contribuições previdenciárias
descontadas das remunerações dos empregados que lhe prestaram serviços
no Exercício 2010, infringindo o artigo 30, "b", da Lei no 8.212/91, prática
que constitui, em tese, o ilícito tipificado no artigo 168-A do Código Penal.
Em outros casos deixou de efetuar o desconto da contribuição do segurado,
obrigação prevista no artigo 30, I, "a", da mesma Lei.
Omitiu em GFIP informações de fatos geradores e contribuições
previdenciárias devidas incorrendo em infração ao artigo 32, IV, da Lei no
8.212/91. INcorreu em igual infração ao informar em GFIP alíquota RAT
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
28
inferior à aplicável em virtude de sua atividade econômica e, em
consequência, deixou de declarar valores devidos de contribuições
destinadas ao SAT.
Não apresentou parte dos documentos solicitados pela fiscalização,
imprescindíveis à verificação do regular cumprimento das obrigações
previdenciárias, ou apresentou documentos com omissões ou incorreções de
dados ou fora dos padrões exigidos, infringindo o art. 32, II e III, da Lei no
8.212/91 e o art. 11, §§ 3o.
Do exposto com base no art. 135, III, da Lei no 5.172/66 - Código Tributário
Nacional - foi imputada a responsabilidade solidária pelo crédito
previdenciário formalizado através do processo acima identificado ao sócio
administrador representante da pessoa jurídica, observando-se o período de
atuação na empresa, tendo em vista os atos praticados com infração de lei.
Todas as constatações expostas no trabalho da Fiscalização foram confirmadas
neste voto. Assim, há fundamentos fáticos suficientes para a atribuição de
responsabilidade ao Sr. Cláudio da Conceição, sócio administrador representante
da pessoa jurídica, em razão das disposições do art. 135, III, do CTN, estando
correto o procedimento no que diz respeito à identificação do responsável
tributário solidário.
Logo, verifica-se que a aludida responsabilidade deu-se de forma objetiva, sem
considerar a responsabilidade pessoal do responsável ou seu efetivo interesse jurídico no fato
gerador. Neste sentido, tem-se antecedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Conselho:
Numero do processo: 13819.723484/2014-08 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Thu Aug 18 00:00:00 UTC 2022 Data da publicação: Thu
Oct 20 00:00:00 UTC 2022 Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART.
124, INCISO I, DO CTN. Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no
inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse
comum na situação que caracteriza o fato gerador.
Numero da decisão: 9303-013.315

Numero do processo: 10872.720361/2016-36 Turma: 1a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 1a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Fri Aug
04 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011, 2012, 2013 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ART. 135 DO CTN. PODERES DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO. I - O art. 135 do CTN,
ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos de gestão para
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
29
o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem poderes
de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata da
sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário,
foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não
basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja,
não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles
que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. II - O fundamento da responsabilização tributária do
art. 135 do CTN repousa sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito
passivo indireto ser tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado,
ou ainda uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o
sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve
restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de
constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo),
ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação
em nome da empresa. III - A caracterização de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos demandam a
demonstração de ilícito específico, que evidencie o ocorrência de uma construção
artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência tributária. Provado que os
diretores da pessoa jurídica praticaram atos de gestão amparados no que lhes
conferia o contrato da sociedade para criação de despesas fictícias mediante
constituição de sociedade inexistente de fato para prestação de serviços, deve ser
restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi imputada.
Numero da decisão: 9101-006.640
Assim, afasta-se a solidariedade atribuída ao sócio administrador da RECORRENTE.
Quanto as demais atuações, reitera-se as conclusões do Acórdão recorrido, relativas
aos Autos de Infração DEBCAD nos 51.067.133-0, 51.067.134-9, 51.067.135-7, 51.067.136-5,
51.067.137-3, 51.067.138-1, 51.067.139-0 e 51.067.140-3, lavrados em face da contribuinte em
razão de irregularidades na apuração, declaração e recolhimento de contribuições previdenciárias,
bem como pelo descumprimento de obrigações acessórias.
No que se refere ao AI DEBCAD no 51.067.133-0, verifica-se que o lançamento
decorre de diferenças apuradas nas contribuições patronais incidentes sobre remunerações,
tendo a fiscalização se valido de cruzamento de informações entre GFIP, arquivo MANAD,
contabilidade e demais documentos. A alegação de nulidade por adoção de aferição indireta não
procede, porquanto evidenciadas inconsistências e insuficiência de elementos que autorizam a
recomposição da base de cálculo por métodos indiretos. Apenas se acolheram ajustes pontuais
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
30
decorrentes de diligência, quando comprovado erro material, mantendo-se, no mais, a exigência,
ante a ausência de prova apta a infirmar os levantamentos fiscais.
Quanto ao AI DEBCAD no 51.067.134-9, relativo à glosa de compensações e
retenções, observa-se que a contribuinte não logrou comprovar a origem, liquidez e certeza dos
créditos utilizados, tampouco a regularidade das retenções declaradas. As alegações de
divergência entre regimes contábil e de caixa não se mostram suficientes para afastar o
lançamento, ausente demonstração inequívoca da correspondência entre valores compensados e
recolhidos, razão pela qual se mantém a exigência na parte recorrida.
No tocante ao AI DEBCAD no 51.067.135-7, referente às contribuições descontadas
dos segurados e não recolhidas, restaram evidenciadas divergências entre as informações
prestadas e os dados apurados pela fiscalização, especialmente a partir do confronto entre GFIP e
MANAD, que já foram acatadas pelo Acórdão recorrido. Subsiste o lançamento quanto ao restante
dos valores remanescentes, ante a ausência de prova suficiente a descaracterizar as diferenças
apuradas.
Relativamente ao AI DEBCAD no 51.067.136-5, que trata de contribuições dos
segurados não descontadas, afasta-se a alegação de duplicidade com outros autos, uma vez que
os levantamentos possuem natureza distinta e visam recompor bases de cálculo omitidas ou
incorretamente declaradas. A utilização de aferição indireta mostra-se legítima diante das
inconsistências verificadas, sendo mantido o lançamento remanescente.
No que se refere ao AI DEBCAD no 51.067.137-3, concernente às contribuições
destinadas a terceiros, verifica-se que as diferenças decorrem da mesma base fática que ensejou
os lançamentos principais, notadamente a apuração de remunerações omitidas ou
incorretamente declaradas. Não tendo a contribuinte demonstrado erro nos critérios adotados
pela fiscalização, mantém-se a exigência.
Quanto aos autos relativos às obrigações acessórias, observa-se o seguinte:
 AI DEBCAD no 51.067.138-1, resta caracterizada a infração pela não
apresentação de documentos quando regularmente solicitados,
sendo irrelevante a alegação de apresentação posterior ou em
formato diverso do exigido.
 AI DEBCAD no 51.067.139-0, restam comprovadas inconsistências na
escrituração contábil dos fatos geradores, não elididas pela defesa.
 AI DEBCAD no 51.067.140-3, verifica-se o descumprimento da
obrigação de descontar as contribuições dos segurados, sendo
mantida a penalidade.
Diante desse conjunto, conclui-se que os lançamentos se mostram, em regra,
válidos e amparados no conjunto probatório dos autos, devendo ser mantidos.
Conclusão
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727573/2014-68
31
Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, incluindo o apelo do
responsável solidário, e voto para rejeitar as nulidades por aferição direta e vício material, e, no
mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários a fim de (i) cancelar o DEBCAD no
51.067.141-1 (AI CFL 22); e (ii) excluir do polo passivo o responsável solidário Cláudio da
Conceição. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 5056
DF CARF MF
Original